Tribunal: TJDFT
Processo: 0713525-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERCEIRO DEVEDOR DO EXECUTADO. DEPÓSITO DE VALORES EM JUÍZO. EXCLUSÃO DO FEITO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. ABUSO DE DIREITO. RESSARCIMENTO. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCA.
1. Os autos não contém elementos hábeis a indicar que a terceira interessada disponha de algum valor a ser depositado em juízo, de maneira que realmente não se justifica a sua manutenção no feito, porque os documentos juntados demonstram que a última parcela do negócio foi paga em momento anterior à sua intimação.
2. A compreensão de que a terceira interessada estaria agindo em conluio com a executada, configurando possível fraude à execução, constitui mera suposição, o que não impede de comprovação no bojo do cumprimento de sentença, com observância do princípio do contraditório, ou eventual produção de outras provas capazes de comprovar as alegações da credora.
3. Em contrarrazões não é possível a formulação de pedido, tendo em vista que a peça visa tão somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto.
4. É incabível a fixação de honorários quando não arbitrados na origem.
5. Negou-se provimento ao recurso.